Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS A IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C IMISSÃO DE POSSE. MORA IMPUTADA PELO CEDENTE AO CESSIONÁRIO POR ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS AJUSTADAS NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. MUDANÇA DO TEMPO DE QUITAÇÃO ADMITIDA PELO AGENTE FINANCEIRO, PARA ALGUMAS PARCELAS, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19. INEXECUÇÃO DO CONTRATO NÃO CARACTERIZADA. INADIMPLEMENTO RELATIVO (MORA) INOCORRENTE. SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE INADIMPLEMENTO ABSOLUTO NÃO CONFIGURADA PARA O CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO FÁTICA JUSTIFICADORA DA PRETENDIDA RESCISÃO DO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE SER ATRIBUÍDA, POR CLÁUSULA CONTRATUAL, À SIMPLES MORA DO DEVEDOR OS EFEITOS JURÍDICOS PRÓPRIOS AO INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DO CONTRATO. PRESTAÇÕES PAGAS. OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS ACEITAS PELO AGENTE FINANCEIRO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Contrato de cessão de direitos relativos a apartamento em prédio residencial. Cessionário que assume o compromisso de quitar as prestações contratadas pelo cedente com agente financeiro em pagamento de mútuo adquirido para financiamento da compra do imóvel. Inadimplemento não comprovado do cessionário/comprador no pagamento das prestações pecuniárias devidas ao agente financeiro. Mudança da data de quitação admitida pelo credor em decorrência da pandemia do COVID-19.

2. Caso concreto em que, ainda que inexecução do contrato de cessão de direitos tivesse havido, seria apenas relativa, porque caracterizaria não mais que simples mora, uma vez que a parcela vencida em 5/2/2020 foi adimplida em 5/3/2020 e as parcelas de março a julho de 2020 foram adimplidas em 4/8/2020. A prestação aceita pelo credor como útil e necessária à finalidade econômica da avença pela contratação de mútuo bancário, ainda que representativa fosse de situação fática de falta de satisfação das obrigações pecuniárias no tempo originariamente avençado, de modo algum poderia autorizar a extinção do contrato, a qual seria decorrência lógica do inadimplemento por inexecução absoluta, jamais da simples mora. As consequências jurídicas legalmente previstas para as diversas modalidades de inadimplemento contratual atendem ao direito positivado, não podendo ser alteradas por normas contratuais que inadequadamente confundem as classificações para as obrigações contratuais não cumpridas.

3. O uso pelo cedente de direitos, ora autor/apelante, de instrumento processual colocado a seu dispor para regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV), não configura, por si, conduta desleal ou abusiva. Impossibilidade de a ele ser atribuída a pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.